Tribunal: TJMT
Processo: 1021351-54.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021351-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALLISSON ROGER ARAUJO REIS - CPF: 021.640.371-54 (APELANTE), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ACERVO PROBATÓRIO ANÊMICO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada, requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, não havendo prova segura acerca das práticas delitivas narradas na denúncia em relação ao acusado, remanescem, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas e na tentativa de favorecimento real, razão pela qual é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WALLISSON ROGER ARAÚJO REIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WALLISSON ROGER ARAÚJO REIS
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1021351-54.2022.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real, tipificados no
art. 33,
caput
, c/c 40, III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente estabelecido no mínimo legal; o acusado ainda restou absolvido do delito de associação para o narcotráfico.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 173414758
, o d. causídico, pugna
a
absolvição
, firme na insuficiência de provas aptas a comprovar a autoria dos delitos imputados ao recorrente.

Subsidiariamente, é postulada a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que seria inidônea a fundamentação expendida para negativar as circunstâncias do crime de tráfico, bem como seria desproporcional o consequente acréscimo; a isto alia o pleito de
reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 173414760
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, restando incólume a r. sentença.

Instada a se manifestar, a
d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID
178205661, opinando pelo
provimento do recurso
, recomendando o desfecho absolutório, ou, ao menos, o reconhecimento da especial diminutiva para o crime de narcotráfico.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 173414755), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

N
arra a exordial acusatória que no dia 01/07/2021, por volta das 14h20min, na Rodovia MT 130, próximo ao pedágio, zona rural, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente
WALLISSON ROGER ARAUJO REIS,
envolvendo o adolescente
Max Willer Souza da Silva
, com 15 anos à época, trazia e transportava, visando a entrega a terceiros, 05 (cinco) porções de maconha, perfazendo massa de 514,10g (quinhentos e doze gramas e dez centigramas), e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 25,30g (vinte e cinco gramas e trinta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia ainda descreveu que o réu se associou com
Luana Campos Benedix
(
denunciada nos autos distintos – n. 1018262- 57.2021.8.11.0003
) e com o adolescente
Max
, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas naquela comarca.

Segundo o apurado, funcionários de uma propriedade rural localizada nas imediações da penitenciária “Mata Grande” avistaram dois homens e uma mulher em um veículo VW/Gol, cor vermelha, introduzindo, com a utilização de drone, tabletes de maconha e aparelhos celulares no interior do estabelecimento prisional, ocasião em que interceptaram
Luana Campos Benedix
e
Max Willer Souza da Silva
, porém,
WALLISON
empreendeu fuga.

Por ocasião do flagrante foram apreendidos 03 (três) aparelhos celulares, marcas Iphone e Samsung, e 01 (um) drone; entretanto, no dia seguinte, policiais militares retornaram ao local e lograram localizar
porções de maconha e pasta base de cocaína
que estavam em sacolas plásticas, bem como
12 (doze) aparelhos celulares
, marcas LG, Multilaser, Samsung, e Motorolla, 09 (nove) carregadores, 02 (duas) baterias e 14 (quatorze) chips de celular, 06 (seis) fones de ouvido, 03 (três) controles e 02 (duas) baterias de drone, 01 (um) drone, marca DJI, modelo Mavic, 05 (cinco) rolos de linha, 01 (uma) fita durex, e 17 (dezessete) caixas de papel seda.

Consta que foi representado e deferido o afastamento de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com
Luana
e o adolescente (ID 173414704), oportunidade em que se apurou a possível participação de
WALLISSON
na empreitada criminosa, sendo a terceira pessoa que logrou empreender a supracitada fuga, porquanto teria combinado de se encontrar com a coacusada
Luana
na data do fato, bem como porque já havia se envolvido em situação semelhante, meses antes, na tentativa de introduzir objetos no presídio da “Mata Grande”, com a utilização de drones.

Diante destes fatos, o apelante
WALLISSON ROGER ARAUJO REIS
foi
denunciado pela prática dos crimes de
associação para o narcotráfico, tráfico de entorpecentes e tentativa de favorecimento real
, restando condenado
como incurso nas penas destes dois últimos, nos termos já relatados, sendo absolvido do delito do
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

1.

Do pedido de absolvição
:

O principal pleito defensivo consiste na almejada
absolvição
da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e favorecimento real, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos art. 386, inc. VII, do CPP.

E
razão lhe assiste.

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 173414704 - Pág. 7/9, dos termos de apreensão de ID 173414704 - Pág. 12 e ID 173414704 - Pág. 37, dos laudos periciais encontradiços no ID 173414704 - Pág. 51/52 e ID 173414724, os quais atestaram
a apreensão de
05 (cinco) porções de maconha
, perfazendo massa de 514,10g (quinhentos e doze gramas e dez centigramas) e
01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, pesando 25,30g (vinte e cinco gramas e trinta centigramas)
, do relatório de análise de dados telefônicos juntado no ID 173414704 - Pág. 94/111
e do relatório policial de ID 173414705.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
WALLISSON ROGER ARAUJO REIS

com o tráfico de drogas ou com a tentativa de favorecimento real.

Quando ouvido na fase policial, o réu negou qualquer envolvimento com os fatos (ID
173414704 - Pág. 124/127
) e em juízo exerceu seu direito de permanecer silente (ID
173414745
).

De outro turno, deflui-se do contexto fático-processual que a autoria dos ilícitos foi imputada ao réu após
três indivíduos
serem vistos – possivelmente, uma mulher e dois homens, em atitude suspeita, nas imediações do presídio “Mata Grande”, oportunidade na qual funcionários da fazenda pertencente a
Peterson Becher Martins
lograram prender uma mulher e um rapaz –
Luana Campos Benedix
e
Max Willer Souza Da Silva
, os quais, ao tentarem fugir, deixaram para trás um drone, além de ter sido encontrada, no dia seguinte, uma sacola com drogas e aparelhos celulares.

Contudo, o
terceiro indivíduo, desconhecido e
sem qualquer característica específica
– a não ser pelo possível gênero masculino
, logrou empreender fuga, de modo que sua identidade fora associada ao ora recorrente, em momento posterior, por força de mensagens restauradas no celular de
Luana Campos Benedix.

Consoante as declarações prestadas em juízo pelos policiais civis
Diego Pereira da Silva
e
Alex Hallex Pereira Neves,

presumiram que o réu teria combinado, com a mencionada corré, o horário do cometimento do ilícito, porquanto, no dia anterior, teriam ajustado encontro às 09h; informação que associaram a um diálogo de
Luana
com um terceiro, quando ela informou que realizaria uma
“ação”
no dia seguinte, na
“mata”
, às 09h (ID 173414745).

Realmente, tais diálogos são vistos no relatório de análise de ID 173414704 - Pág. 94/111, entretanto, no que pertinem ao réu, se limitam a evidenciar a pretensão de um encontro do ora apelante com
Luana Campos Benedix
às 09h do dia fatídico, e que,
sequer há certeza se efetivamente ocorreu ou não
.

Não bastasse a incerteza quando ao efetivo encontro, não é demais destacar que, segundo o horário narrado na exordial acusatória e registrado no boletim de ocorrência,
a prisão da mencionada ré ocorreu aproximadamente às 14h20min
, a tornar ainda mais questionável a certeza da autoria a ser imputada ao ora recorrente dado o
lapso temporal percorrido entre o suposto encontro
[09h00]
e o cometimento dos ilícitos
[14h00]
(ID
173414704 - Pág. 7/9
).

Em acréscimo, conquanto compartilhe do entendimento
de que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais; não desconheço que
o
Enunciado Orientativo n.º 08
, traz em sua redação, complemento, no sentido de que, “
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal” –
destaquei
.

Daí porque, ainda que o d. juízo singular tenha feito referência a suposta declaração
“dos policiais” sic
, aos quais
“o adolescente
Maxwiller Sousa da Silva admitiu, informalmente, que já haviam jogado tabletes de maconha na referida unidade prisional a mando da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e que, na data dos fatos, o drone apresentou defeito, oportunidade em que o acusado Wallisson foragiu com o restante das drogas”
sic ID 173414748 - Pág. 8
,
igualmente não vejo como tal argumento poderia implicar em certeza a subsidiar o decreto condenatório.

A uma, porque não logrei encontrar correspondência específica de tal afirmação com qualquer das declarações judiciais dos agentes públicos oitivados; a duas, porque o mencionado adolescente não foi ouvido em juízo, constando dos autos apenas seu termo de declaração na fase policial, oportunidade na qual
permaneceu calado
(ID 173414704 - Pág. 25); a evidenciar que as referidas declarações informais não encontram respaldo no acervo probatório.

Os mencionados agentes
Diego
e
Alex Hallex
, bem como o policial civil
Juliano Gomes da Silva
deixaram evidentes que as suspeitas da autoria recaíram sobre o acusado porquanto, dois meses antes do ocorrido, teria sido preso em circunstâncias semelhantes às apurados neste feito, envolvendo, em linhas gerais, o uso de drone para o ingresso de itens em estabelecimento prisional.

Tal circunstância realmente se comprova com o boletim de ocorrência juntado no ID
173414704 - Pág. 120/122, contudo, não verifiquei neste feito eletrônico, tampouco encontrei em pesquisa ao banco de dados do PJe, a existência de qualquer procedimento correlato àquele fato anterior.

Desse modo, a utilização de tal dado como argumento, aliado apenas a um potencial encontro ocorrido, em tese, horas antes do flagrante, por certo,
mitigam, uma vez mais, a inexorável conclusão de que o réu é vezeiro em tal espécie conduta,
tampouco pode ser taxada de desempenho satisfatório do múnus da acusação
.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática dos delitos de tráfico de drogas e tentativa de favorecimento real, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal.

Entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem mera presunção de que o apelante fosse o terceiro indivíduo que logrou empreender fuga, constatação que não é corroborada por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Nessa ordem de ideias, não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas
contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva
, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
WALLISSON ROGER ARAUJO REIS
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narradas na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão e no delito em face da administração pública.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“[...] APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. [...].”
(TJMT – N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WALLISSON ROGER ARAUJO REIS
nos autos da ação penal n.º
1021351-54.2022.8.11.0003, que tramitou no
d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, p
ara
absolvê-lo

de todos os crimes que lhe foram imputados, haja vista a insuficiência probatória, nos termos do
art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023